Tribunal: TJDFT
Processo: 0725391-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725391-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL (SINPRO/DF) contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0007179-42.2012.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu os embargos de declaração opostos pelo ente público e revogou pronunciamento judicial antecedente – o qual determinava a retificação de todos os precatórios expedidos a fim de que fossem corrigidos pelo IPCA-e –, sob o argumento da preclusão da matéria, já examinada por este Tribunal em recurso pretérito. Nas razões (ID 27944496), o agravante relata a anuência do Distrito Federal quanto aos valores cobrados, sendo forçoso o reconhecimento da preclusão lógica. Ademais, argumenta que, se o juízo singular reconheceu a necessidade de retificação dos precatórios quanto ao índice de juros de mora aplicáveis nos termos do tema 905 do STJ e do tema 810 do STF, também deveria ser possível a revisão do fator de correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública – a despeito da existência de acórdão sobre o tema nos autos de origem. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja deferido o pagamento do valor incontroverso. No mérito, pleiteia o reconhecimento do direito à retificação da correção monetária. Preparo comprovado (ID 27944497) É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu os embargos de declaração opostos pelo ente público e revogou pronunciamento judicial antecedente – o qual determinava a retificação de todos os precatórios expedidos a fim de que fossem corrigidos pelo IPCA-e. Destarte, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. No caso vertente, discute-se, no mérito, a possibilidade de retificação dos precatórios, para aplicação do índice de correção monetária estabelecido no julgamento do tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ, mesmo diante da existência de acórdão deste órgão fracionário sobre a matéria. Entretanto, o pleito liminar é mais restrito, pois cinge-se ao reconhecimento do direito à imediata expedição dos precatórios, no valor incontroverso. Em juízo perfunctório, independentemente de qualquer pronunciamento do colegiado acerca da questão de fundo, não há qualquer óbice ao acolhimento de tal pleito, especialmente diante da longa duração do processo de origem – que remete ao ano de 2012 – e da possibilidade expedição de requisitórios complementares, após resolvido o mérito, sobre eventuais diferenças. Diante do exposto, DEFIRO a liminar, apenas para autorizar a expedição de precatórios no valor incontroverso. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator